Tribunal: TJSP
Processo: 1001432-72.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro julgados improcedentes e extinta a reconvenção, sem exame do mérito. Penhora de imóvel em cumprimento de sentença constituída em ação de reparação de danos. Recurso principal dos embargantes e adesivo das embargadas. Nulidade da sentença. Inocorrência. Prova documental suficiente para permitir a plena compreensão da controvérsia e possibilitar a formação do

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro julgados improcedentes e extinta a reconvenção, sem exame do mérito. Penhora de imóvel em cumprimento de sentença constituída em ação de reparação de danos. Recurso principal dos embargantes e adesivo das embargadas. Nulidade da sentença. Inocorrência. Prova documental suficiente para permitir a plena compreensão da controvérsia e possibilitar a formação do convencimento do julgador sobre a matéria debatida. Dilação probatória inútil e desnecessária. Cerceamento de defesa não configurado. Preliminar rejeitada. Mérito. Parte ideal do imóvel penhorado, correspondente a 50%, adquirido em 2003 pelos embargantes mediante instrumento particular. Posterior lavratura de Escritura Pública em 2007, registrada em outubro/2007, sendo iniciado o cumprimento de sentença em 2018. Instrumento particular sem o reconhecimento das firmas dos signatários, situação que não comprova a data de sua celebração. Inteligência do art. 409, parágrafo único, do CPC. Escritura Pública outorgada quando já estavam em curso a ação de reparação de danos e a reclamação trabalhista, de modo que não demonstrada boa-fé dos adquirentes ao tempo da transação. Embargantes que não demonstraram cautela na aquisição, pois não comprovaram terem exigido as certidões dos vendedores e nem o exercício da posse sobre o imóvel desde a compra do bem. Má-fé dos embargantes reconhecida pela Justiça do Trabalho. Fraude à execução bem configurada. Litigância de má-fé dos embargantes. Imposição de multa. Impugnação. Rejeição. Ajuizamento de ação idêntica à proposta na Justiça Trabalhista. Inteligência do art. 80, inciso VI, do CPC. Valor da causa. Impugnação pelas aderentes. Afastamento à míngua de comprovação dos valores indicados no recurso adesivo. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS, majorados os honorários advocatícios devidos pelas partes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal em relação às embargadas.